Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTRADA ABRUPTA. COLISÃO. LESÕES GRAVES. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ORIENTADORES. RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS RECONHECIDA. LIMITE DA APÓLICE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. POSSIBILIDADE. Havendo evidências de parceria comercial entre as seguradoras, ambas têm legitimidade para serem demandadas no feito. A conduta de deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação configura infração grave, prevista no artigo 196, do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai a presunção de culpa do condutor que, ao deixar de fazê-lo, provocou acidente. Inexistindo prova nos autos quanto à existência de causa excludente da responsabilidade do condutor que causou o sinistro, deve-se reconhecer a sua responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos causados. A ocorrência de lesões graves no acidente, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além de debilidades, é suficiente para ocasionar prejuízos às vítimas que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, causando não só dor física, mas também sofrimento psicológico, impondo-se o dever de indenizar os danos morais sofridos. O valor da indenização por danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e proporcionalidade ao dano causado, não podendo ser exacerbado, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisório, a ponto de não apresentar um caráter preventivo. As seguradoras litisdenunciadas devem responder, direta e solidariamente, em relação aos danos morais, no limite da cobertura contratual. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios desafia aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.